Tribunal: TJDFT
Processo: 0703172-82.2024.8.07.0005
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE ALIMENTOS. BINÔMIO NECESSIDADE X POSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. O dever de sustento decorre do poder familiar, conforme os arts. 1.566, IV, 1.694 e 1.703 do Código Civil, devendo ser observada a proporcionalidade entre as necessidades do alimentando e a capacidade econômica do alimentante.
2. Na hipótese, a sentença considerou adequadamente as necessidades dos menores e as possibilidades financeiras do alimentante, fixando os alimentos em percentual compatível com as provas constantes nos autos. 2.1. A alegação de maior capacidade financeira do alimentante carece de suporte probatório, não sendo suficiente para justificar a majoração pretendida.
3. Recurso conhecido e não provido.